Tribunal: TJBA
Processo: 0001008-06.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001008-06.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

Advogado(s)
:
MONICA DA SILVA FAVARIM

APELADO: SIEGFRIED EPP

Advogado(s)
:
ANNETTE FRAUKE WARKENTIN, PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CAMBIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança de cheque no valor de R$ 181.380,00, com vencimento em 31/05/2004, protestado em 09/03/2012, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2 - A ré sustenta que o protesto não decorreu de ato voluntário, mas de duas circunstâncias alheias à sua vontade: a extinção, sem julgamento do mérito, de ação cautelar de sustação de protesto ajuizada pelo autor na Comarca de São Desidério, com revogação da liminar que sustava o registro; e a determinação judicial, em demanda ajuizada pelo apelante contra o Cartório de Protesto de Barreiras, de reinserção do título após reconhecimento de erro de digitação na anotação de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção sem julgamento do mérito de ação cautelar de sustação de protesto e a correção de erro cartorário têm o condão de sanar a ilicitude do protesto de cheque prescrito; (ii) saber se o protesto indevido de cheque prescrito configura dano moral passível de indenização, independentemente da existência de dívida subjacente; e (iii) saber se a inadimplência originária do devedor configura culpa concorrente apta a reduzir a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A prescrição cambial do cheque é fato incontroverso. O prazo de apresentação do art. 33 da Lei nº 7.357/1985, ainda que computado no prazo mais elástico de 60 dias, expiraria em 2004. Nos termos do art. 59 da mesma lei, a ação cambial prescreve em 6 meses contados da expiração do prazo de apresentação. O título foi apresentado no ano de 2011 e protestado em 09/03/2012, muito após a consumação da prescrição.

5 - A extinção sem julgamento do mérito da ação cautelar de sustação de protesto e a correção de erro cartorário apenas autorizaram o prosseguimento do ato de protesto originalmente ensejado pela própria apelante. Nenhum desses eventos produziu efeito sobre a situação jurídica material do título: não reviveu a pretensão executiva extinta, não restituiu ao cheque a força cambial perdida e não transformou em lícito o protesto indevido.

6 - A tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) é incompatível com a prescrição do título. Não há direito de protestar o que não é mais exigível pela via cambial.

7 - O protesto indevido de título de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo sofrido. O dano decorre da forma ilícita como a cobrança foi conduzida, mediante registro público que macula o nome do devedor e restringe seu acesso ao crédito.

8 - O art. 945 do Código Civil não incide. O protesto ilícito de título prescrito é ato imputável exclusivamente à apelante.

9 - A litigância de má-fé do apelado não se configura. O ajuizamento da presente ação constitui exercício regular do direito de ação. A ação cautelar anterior foi extinta sem julgamento do mérito por vício processual, sem qualquer decisão de mérito sobre a prescrição ou a ilicitude do protesto.

10 - O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, arts. 33 e 59; CC, arts. 188, I, e 945; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.237.491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 119.315/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 270.557/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/05/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº n.
0001008-06.2012.8.05.0154
, sendo parte Apelante
AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA
e parte Apelada
SIEGFRIED EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça